Tribunal: STF
Processo: MI 7366
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Robério de Jesus Santana, com o objetivo de suprir omissão legislativa referente aos §§ 4º e 4º-A do artigo 40 da Constituição Federal, que tratam de aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência.
    O Impetrante narra que é servidor público e que, conforme laudo médico acostado aos autos, é portador de deficiência.
    Afirma que, embora seja garantido ao servidor público com deficiência o direito à aposentadoria especial, consoante disposto no art. 40, § 4º, da CRFB, a mencionada disposição constitucional exige regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do presidente da República, e que, ausente tal atuação, a ação de mandado de injunção é cabível para dar eficácia à norma, concretizando o direito do cidadão.
    Sustenta, desse modo, que diante da edição da “Lei Complementar Federal nº 142, de 8 de maio de 2013, que disciplina a matéria em pauta no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, esta deve ser aplicada, analogicamente, enquanto não sobrevenha regulamentação específica do direito pleiteado” (eDOC 1, p. 4).
    Requer, nesse passo, a aplicação dessa legislação ao seu caso. 
    É o relatório. Decido.
    Em 13.11.2019, foi publicada a EC 103/2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. A Emenda em questão passa a tratar do tema da aposentadoria especial dos servidores públicos no artigo 40, §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C, nos seguintes termos:
    “§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.
    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”
    Relativamente à aposentadoria especial de servidor público com deficiência, a referida norma estabelece que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (art. 40, § 4º-A da Constituição Federal). 
    Ou seja, atribuiu-se aos entes da Federação a competência para legislar acerca dos critérios para concessão de aposentadoria especial ao servidor com deficiência.
    Desse modo, eventual mora no dever de legislar sobre o tema não pode necessariamente ser imputada ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, única hipótese em que a competência para processar e julgar o mandado de injunção seria desta Corte.
     No caso sob exame, tendo em vista que o impetrante é servidor municipal, verifica-se que a omissão no dever de propor a elaboração da norma regulamentadora deve ser atribuída ao Chefe do Executivo do Município de Cubatão/SP, o que afasta a competência desta Corte para o feito, à luz do disposto no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO NORMATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ART. 22 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DISTRITAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DE CADA ENTE FEDERATIVO, NA FORMA DO ART. 40, § 4º-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. O mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência está consagrada como direito previsto no art. 40, § 4º-A, da Constituição da República (antigo art. 40, § 4º, I), incluído pela Emenda Constitucional 103/2019. 3. A Emenda Constitucional 103/2019 predica, em seu art. 22, caput, que a aposentadoria especial de servidor público federal portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, que deve ser aplicada inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º-A, da Constituição da República. 4. O art. 57 da Lei 8.213/1991 não é aplicável para fins de verificação dos requisitos para a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, porquanto o diploma legislativo não rege, em nenhum aspecto, os critérios necessários à apreciação administrativa desse modelo de aposentadoria especial. 5. In casu, houve a perda superveniente do interesse de agir da entidade impetrante. Isso porque, desde o início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a autoridade administrativa responsável pela apreciação do pleito de aposentadoria não mais pode negar-se a fazê-lo com fundamento na ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º-A, da Constituição da República. Deveras, embora subsista a ausência de lei complementar específica, o vácuo normativo não mais representa inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial dos servidores públicos federais portadores de deficiência, na forma do art. 22, caput, da Emenda Constitucional 103/2019. 6. O art. 40, § 4º-A, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, predica que cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores portadores de deficiência. 7. A colmatação de eventual lacuna legislativa existente na regulamentação da aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência deverá ser realizada por meio da legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, nos termos do art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019. 8. A ausência de competência legislativa da União Federal para regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência implica a ilegitimidade passiva do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que, por conseguinte, afasta a competência desta Corte para a apreciação do mandamus, na forma do art. 102, I, q, da Constituição da República. 9. Ex positis, reajusto o voto para declarar o mandado de injunção PREJUDICADO, diante da superveniência da Emenda Constitucional 103/2019. Prejudicado o agravo interno interposto pela União” (MI 1613 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29.05.2020). 
    Assim, se esta Corte não mais é competente para analisar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, este mandamus não comporta prosseguimento.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “Na espécie, como o impetrante é servidor municipal, impõe-se concluir pela insubsistência de lacuna regulamentadora imputável às autoridades apontadas como coatoras neste mandado de injunção. Com efeito, ante a superveniência da EC nº 103/2019, omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Município de Maranguape/CE, é, doravante, imputável ao prefeito daquele ente federado, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, “q”, da Magna Carta” (MI 7.252, Rel. Min. Rosa Weber, DJ 12.12.2019).
    “Ocorre, no entanto, que, após a reforma promovida pela EC nº 103/2019, cada ente político da Federação, a partir de então, deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas (CF, art. 40, § 4º-A), o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores públicos com deficiência. 
    (…)
    Tendo em vista, portanto, a manifesta ausência de competência legislativa da União Federal para dispor sobre a aposentadoria especial dos servidores estaduais, distritais e/ou municipais a que se refere o art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/2019), não há como dar trânsito, nesta Corte, à presente ação injuncional, por não se subsumir a situação versada nesta causa a qualquer das hipóteses taxativamente enumeradas no rol inscrito no art. 102, I, “q”, da Constituição da República” (MI 7098, Rel. Min. Cels de Mello, DJe 21.2.2020).
    Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 21, §1º do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente